Tribunal: STF
Processo: HC 269019
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro André Mendonça na Reclamação nº 70.726. 
Narra que, “após o trânsito em julgado da condenação, verificando que a pronúncia foi firmada de forma equivocada e contrária ao entendimento trazido pelo STJ e pelo STF no que diz respeito aos elementos necessários de serem analisados pelo Juiz ao proferir a pronúncia, foi impetrada ordem de habeas corpus perante o STJ requerendo a nulidade da sentença de pronúncia. A ordem foi concedida de ofício”. Informa que, contra essa decisão, “o Ministério Público apresentou reclamação [Rcl nº 70.726] perante esta Suprema Corte”, sendo que “a reclamação foi julgada procedente, para cassar a decisão proferida no habeas corpus número 866.991/RS e então retomar a execução da pena”. Destaca que “o Tema 1311/STF de repercussão geral aborda justamente a situação que se apresenta nesta ordem, possibilidade de despronúncia, após condenação pelo Tribunal do Júri transitada em julgado, por decisão de habeas corpus”. Advoga pela “concessão da ordem para suspender os efeitos da condenação, sob o crivo do Tema 1311/STF, bem como para anular a sentença de pronuncia e remeter os autos à origem no primeiro grau”.
 Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 

“Ante o exposto, requer: 
O conhecimento da impetração, para o fim de suspender a execução da pena privativa de liberdade pela condenação do Conselho de Sentença em detrimento de sentença de pronúncia firmada em testemunhas de ouvir dizer e elementos inquisitoriais, a qual viola a presunção de inocência prevista na Constituição Federal de in dubio pro reo e o artigo 155, CPP; 
A anulação da sentença de pronúncia, devendo ser remetido os autos para o primeiro grau; 
A expedição de alvará de soltura em face a suspensão da execução, em liminar, nos termos do Tema 1311/STF.”

É o relatório, DECIDO. 

Ab initio, consigno que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 92.324/SP, Red. p/ acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/2010, decidiu ser inadmissível habeas corpus contra ato jurisdicional dele próprio. No mesmo sentido: HC nº 86.548, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 19/12/2008; HC nº 108.095, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/4/2011; HC nº 106.654, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/2011; HC nº 106.054, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2010; HC nº 105.499, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/9/2010. 
Nesse sentido, a impetração revela-se manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: 

NÃO CABE HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO PARA O TRIBUNAL PLENO DE DECISÃO DE TURMA, OU DO PLENÁRIO, PROFERIDA EM HABEAS CORPUS OU NO RESPECTIVO RECURSO. 

Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: HC nº 91.207, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 5/3/2010; HC nº 100.397, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 100.738, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 104.843-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 2/12/2011, valendo transcrever a ementa do HC nº 105.959, Tribunal Pleno, Red. p/ acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016, in verbis: 

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido.

Por oportuno, cabe referir decisão recentemente proferida pelo Tribunal Pleno, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS NO QUAL SE APONTA COMO AUTORIDADE COATORA A PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO COM PROPÓSITO DE DESCONSTITUIR O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NOS AUTOS DA PETIÇÃO 12.100 RD-QUARTO/DF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606 DO STF. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE RECEBIMENTO DO HABEAS CORPUS COMO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Habeas corpus no qual se aponta como autoridade coatora a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal — STF, que recebeu a denúncia contra o paciente e outros corréus nos autos da Petição 12.100 RD-quarto/DF (Ação Penal 2.694/DF). 2. Pedido subsidiário de recebimento do habeas corpus como mandado de segurança. II. Questão em discussão: 3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal analisar as pretensões articuladas pela defesa neste habeas corpus. III. Razões de decidir: 4. A jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso” (Súmula 606). 5. O Plenário do STF reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer de seu membros, a incidir a referida Súmula 606. 6. Também se revela inviável o recebimento do presente habeas corpus como mandado de segurança, tendo em vista que esta Suprema Corte, em reiterados julgados, firmou jurisprudência no sentido de que não cabe mandado de segurança contra atos jurisdicionais de Ministros do Supremo Tribunal Federal — ou de seus órgãos colegiados —, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia, devidamente comprovadas. 7. No caso concreto, contudo, não há qualquer demonstração mínima de teratologia, ilegalidade ou abuso na decisão proferida pela Primeira Turma do STF, que recebeu a denúncia contra o paciente e outros corréus nos autos da Petição 12.100 RD-quarto/DF (Ação Penal 2.694/DF), capaz de justificar a pretendida conversão. IV. Dispositivo: 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 261.166-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 2/10/2025) 

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido liminar. 
Publique-se. 
Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente